Tribunal: TCU
Processo: 004.917/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4114/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 487/2022-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 020.923/2021-0 , ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Atlanta Locadora de Veículos Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2021 conduzido pela Superintendência Regional de Administração da Advocacia-Geral da União em Pernambuco para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos, com o motorista, para o transporte de pessoas em serviço, materiais e documentos com vistas a atender às demandas de suas unidades em deslocamentos aferidos por quilômetro rodado (franquia) e por demanda (diária) sob o valor de R$ 6.860.515,20, tendo a previsão de vigência do ajuste em doze meses e a possibilidade de prorrogação até o limite de sessenta meses; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Wilson König lançou o seu parecer conclusivo à Peça 49, com a anuência, por delegação de competência, do diretor da Selog (Peça 50), nos seguintes termos: " (...) Transcrição: '9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a Superintendência Regional de Administração da AGU em Pernambuco promova a efetiva anulação do procedimento de homologação do correspondente item no Pregão Eletrônico n.o 2/2021 em prol da Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda., diante de todas as presentes irregularidades evidenciadas neste processo e, também, da indevida burla cometida em desfavor do item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário pela referida empresa, devendo informar o TCU sobre o resultado de todas as medidas adotadas ao final do referido prazo; 9.4. declarar a inidoneidade da Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda. para licitar ou contratar com a administração federal, além dos certames e contratos conduzidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios pela aplicação de recursos federais, durante o mesmo tempo e período de contagem fixados originariamente pelo item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 46 da Lei 8.443, de 1992, diante da presente fraude comprovada ao aludido Pregão Eletrônico n.o 2/2021, por ter material e fraudulentamente atuado como dissimulada empresa sucessora ou substituta da Capim Dourado Rent a Car Ltda. ou da Poty Rent a Car Ltda., buscando indevidamente, com isso, burlar a anterior declaração de inidoneidade promovida pelo referido item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário em desfavor dessas duas empresas; (...) 9.7. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o cumprimento de todas as medidas fixadas pelo item 9.3, entre outros, deste Acórdão.' Resposta da Unidade Jurisdicionada (peça 12): a) em atenção ao Ofício 10709/2022-TCU-Seproc, de 16/3/2022, informou que foi cancelado o grupo 1 do Pregão Eletrônico 2/2021, conforme consignado no Acórdão 487/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, prolatado na sessão de 9/3/2022; b) foi juntada aos autos a ata de realização do Pregão Eletrônico - Complementar 1, comprovando o cancelamento do grupo 1 do Pregão 2/2021 da Superintendência de Administração no Estado de Pernambuco [peça 14]; e c) no Despacho 00039/2022/GAB/SADPE/SGA (peça 13), foi dado ciência ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais que, em razão do Ofício 10709/2022-TCU-Seproc, a SAD/5a Região cumpriu a determinação constante do item 9.6.2 do Acórdão 487/2022-TCU-Plenário . Análise: Do objeto do Monitoramento 1. Consta da Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar 1, de 22/2/2022, que, em cumprimento à decisão proferido pelo Ministro - Substituto André Luís de Carvalho no processo TC 020.923/2021, o Grupo 1 do Pregão 2/2021 foi cancelado. 2. Cabe ressaltar que a anulação dos itens do Grupo 1 do citado pregão ocorreu antes de ser proferido do Acórdão 487/2022-TCU-Plenário (rel. Min. André Luís de Carvalho), em 9/3/2022. A anulação realizada foi decorrente do despacho do Ministro-Relator, de 14/2/2022, em que determinou que fossem adotadas as seguintes medidas: '8. Em face, portanto, de todos os elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, passo a adotar as seguintes medidas: 8.1. determino que, cautelarmente, a Superintendência Regional de Administração da AGU em Pernambuco promova a imediata suspensão de todo o procedimento de homologação do correspondente item no Pregão Eletrônico n.o 2/2021 em prol da Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda., com todos os correspondentes atos, nos termos do art. 276 do RITCU, devendo o órgão federal adotar, ainda, as eventuais medidas para a efetiva inscrição do respectivo CNPJ dessa empresa no CEIS, pois a Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda. teria buscado indevidamente participar do Pregão Eletrônico n.o 2/2021 como dissimulada empresa substituta ou sucessora da Capim Dourado Rent a Car Ltda. e da Poty Rent a Car Ltda. para, assim, ilegalmente tentar burlar a originária declaração de inidoneidade prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário , informando, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 276, §3o, do RITCU; 8.2. solicito que a unidade técnica adote as seguintes providências: 8.2.1. informe à Superintendência Regional de Administração da AGU em Pernambuco que, até o presente momento no bojo desta representação, não subsistiriam os eventuais indícios de irregularidade tendentes a macular os demais atos praticados para a contratação do Grupo 2 no Pregão Eletrônico n.o 2/2021 e, desse modo, o certame poderia prosseguir para o referido grupo; 8.2.2. envie a cópia da presente Decisão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Superintendência Regional de Administração da AGU em Pernambuco, para ciência e imediata adoção das medidas cabíveis; 8.2.3. envie a cópia da presente Decisão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda., para ciência, registrando que a prévia defesa já lhe teria sido oportunizada, mas, a despeito de ter sido regularmente notificada em duas ocasiões (Peças 37, 55, 67 e 70), a referida empresa apenas compareceu ao feito para promover o pedido de prorrogação de prazo acostado à Peça 52, não tendo apresentado, contudo, a sua eventual manifestação para tentar refutar as irregularidades; e 8.2.4. promova a subsequente devolução do processo ao Gabinete do Ministro-Relator para o pronto julgamento de mérito do feito e a efetiva confirmação da anunciada cautelar suspensiva.' 3. Verifica-se, assim, que a determinação constante do despacho de 14/2/2022 era para que houvesse a suspensão do procedimento, embora a AGU tenha cancelado o item naquele momento. 4. Foi observado, ainda, o seguinte: 'Não por acaso, durante a reunião técnica realizada por videoconferência em 9/2/2022, com a participação de representantes do Gabinete do Ministro-Relator e da Selog, além da administração da AGU, teria ficado assinalada a necessidade de prontamente promover o efetivo cumprimento do aludido item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário , tendo a unidade técnica anotado nessa reunião, porém, que, até o presente momento, não subsistiriam os eventuais indícios de irregularidade tendentes a macular os demais atos praticados para a contratação do Grupo 2 no Pregão Eletrônico n.o 2/2021 e, desse modo, o certame poderia prosseguir para o referido grupo' O item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário determinava o seguinte: '9.3. declarar a inidoneidade da Capim Dourado Rent a Car Ltda. e da Poty Rent a Car Ltda. para participarem de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, durante o período de 3 (três) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; devendo a referida inidoneidade ser estendida às atuais ou supervenientes pessoas jurídicas constituídas como controladas ou subsidiárias, entre outras formas, a partir da alteração nos estatutos ou contratos sociais com vistas a absorver as atividades das empresas ora condenadas para, assim, burlar indevidamente a presente decretação de inidoneidade;' 5. No Acórdão 487/2022-TCU-Plenário , foi, por fim, determinada a anulação do grupo 1 do certame. Dessa forma, verifica-se que foi atendida a determinação constante do item 9.3 desse Acórdão ora monitorado. 6. No item 9.7 do referido acórdão, foi determinado o arquivamento do TC Processo 020.923/2021-7 , sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o cumprimento de todas as medidas fixadas pelo item 9.3, entre outros, deste acórdão. No entanto, entende-se que devem ser monitoradas as determinações constantes do item 9.4 do referido acórdão. Outras informações 7. Cabe mencionar que a empresa Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda. interpôs embargos de declaração (peça 21), nos termos do art. 34 da Lei Orgânica do TCU e do art. 287, do Regimento Interno do TCU, a fim de ver sanada omissão/contradição constante no Acórdão 487/2022-TCU-Plenário . Conforme o Acórdão 891/2022-TCU-Plenário (rel. Min. André Luís de Carvalho; peças 15 a 17), decidiu-se conhecer dos embargos de declaração opostos pela Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda. em face do Acórdão 487/2022-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los. 8. Por fim, em decorrência do Pedido de Reexame interposto por Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda. contra o Acórdão 487/2022-TCU-Plenário (peça 121), o relator do recurso, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, decidiu conhecer do recurso interposto (peça 125), nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 487/2022-TCU-Plenário , conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica (peça 122). 9. Dessa forma, a questão da declaração de inidoneidade da empresa Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda. (item 9.4 do Acórdão 487/2022-TCU-Plenário ) dependerá da decisão a ser proferida na análise do mérito do referido pedido de reexame. 10. Cabe destacar ainda que, no âmbito do TC Processo 015.451/2020-8 , onde foi exarado o Acórdão 866/2021-TCU-Plenário , também não houve trânsito em julgado da questão relativa à aplicação da sanção de inidoneidade das empresas Capim Dourado Rent a Car Ltda. e da Poty Rent a Car Ltda., conforme detalhado a seguir. 11. Por meio do item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário (rel. Min. André Luís de Carvalho; peças 22 a 24), de 14/4/2021, este Tribunal declarou a inidoneidade das empresas Capim Dourado Rent a Car Ltda. e da Poty Rent a Car Ltda. para participarem de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, durante o período de três anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, devendo a referida inidoneidade ser estendida às atuais ou supervenientes pessoas jurídicas constituídas como controladas ou subsidiárias, entre outras formas, a partir da alteração nos estatutos ou contratos sociais com vistas a absorver as atividades das empresas ora condenadas para, assim, burlar indevidamente a presente decretação de inidoneidade. 12. As citadas empresas apresentaram embargos de declaração (peças 25 e 26), os quais, por meio do Acórdão 1237/2021-TCU-Plenário (rel. Min. André Luís de Carvalho; peças 27 a 29), foram conhecidos e, no mérito, rejeitados. 13. Na sequência, as citadas empresas apresentaram pedido de reexame (peças 30 e 31). Com base nas instruções de admissibilidade (peças 32 e 33), o relator do recurso, Min. Jorge Oliveira, conheceu dos recursos e suspendeu os efeitos do item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário (peça 34). Após instrução de mérito dos recursos (peça 35), foi prolatado o Acórdão 337/2022-TCU-Plenário (rel. Min. Jorge Oliveira; peças 36 a 38), que conheceu dos recursos e negou-lhes provimento. 14. Ato seguinte, as empresas apresentaram novos embargos de declaração (peças 39 e 40), os quais por meio do Acórdão 881/2022-TCU-Plenário (rel. Min. Jorge Oliveira; peças 41 a 43), foram conhecidos e, no mérito, rejeitados. 15. Em seguida, as empresas apresentaram novos embargos de declaração (peças 44 e 45), os quais por meio do Acórdão 1263/2022-TCU-Plenário (rel. Min. Jorge Oliveira; peças 46 a 48), de 1o/6/2022, foram conhecidos e, no mérito, rejeitados. 16. Assim, constata-se que o Acórdão 866/2021-TCU-Plenário ainda não transitou em julgado no que se refere ao comando do item 9.3. 17. Desse modo, verifica-se que o grupo de três empresas que teve a inidoneidade declarada por meio dos Acórdãos 866/2021 e 487/2022, ambos do Plenário, continuam aptas a participar de licitações públicas, em razão da interposição de sucessivos recursos, protelatórios, em face dos citados acórdãos. Como exemplo, pode ser verificada a lista de certames em que a Transit foi vencedora e/ou contratada (peça 49). Conclusão 18. Ante o exposto, propõe-se o encerramento deste monitoramento e o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 020.923/2021-0 , bem como a juntada de cópia da decisão adotada aos TCs Processo 015.451/2020-8 e Processo 020.923/2021-0 , ressaltando que o item 9.3 do Acórdão 487/2022-TCU-Plenário , objeto do presente monitoramento, foi cumprido, mas que o item 9.4 do citado acórdão, relativo à aplicação da sanção à licitante, ainda não transitou em julgado. C. Proposta de Encaminhamento 19. Em virtude do exposto, propõe-se: 19.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 487/2022-TCU-Plenário ; 19.2. informar à Advocacia-Geral da União - Superintendência de Administração em Pernambuco (SAD-PE/AGU) do acórdão proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 19.3. juntar cópia da decisão adotada ao TC Processo 015.451/2020-8 e ao TC Processo 020.923/2021-0 , de modo a dar conhecimento que a decisão do recurso pendente de apreciação terá impacto no âmbito do TC Processo 020.923/2021-0 ; e 19.4. determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 020.923/2021-0 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. "; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar como cumprida a aludida determinação, deixando, todavia, de promover a suscitada juntada de cópia ao TC Processo 015.451/2020-8 ante o seu definitivo encerramento, com o subsequente trânsito em julgado; Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 020.923/2021-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 487/2022-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 020.923/2021-0 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.917/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Órgão: Superintendência Regional de Administração da Advocacia-Geral da União em Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Selog. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Superintendência Regional de Administração da Advocacia-Geral da União em Pernambuco, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 020.923/2021-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259 de 2014.